Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-59.2019.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000416-59.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 007.363.451-40 (RECORRENTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL - CNPJ: 12.993.154/0001-00 (RECORRIDO), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000416-59.2019.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL

Recorrido
:
JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. DESARQUIVAMENTO POSSÍVEL ATRAVÉS DE SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
homologação
de
acordo

formalizado

nos
autos, com
a

extinção
da
ação
,

nos termos d
o
artigo
924, II
,
do Código de
Processo
Civil,
não

revela

prejuízo

às
partes. No
sistema
dos
Juizados

Especiais
, que é
orientado

pelos

critérios

estabelecidos

pelo
art. 2º da Lei nº 9.099/95,
notadamente

os
da
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
,
em

caso
de
descumprimento
do
acordo
, a
parte

poderá
,
por
simples
petição
,
postular
o
desarquivamento
dos autos e
sua

execução
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL
.

Foi

proferida

sentença
,
julgando

improcedente
o
pedido

inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto

formulado
pela
parte

reclamada
.

Após
, as partes
formalizaram

acordo
,
postulando
a
suspensão
do
processo

pelo

prazo
do
cumprimento
do
mencionado

acordo
(ID 206073492/PJe2).

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
oportunidade

em
que
homologou
o
acordo

firmado
entre as partes e
extinguiu
o
feito
, com
resolução
do
mérito
, com
fundamento

na

satisfação
da
obrigação
(art. 924, II
,
do CPC).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

houve

quitação
do
débito
, mas
apenas

seu

parcelamento
a
fim
de
possibilitar
o
adimplemento

pelo

devedor
; b) as partes
postularam

expressamente
o
sobrestamento
do
feito
e
não

sua

extinção
; c)
caso

haja

descumprimento
do
acordo
a
ação

deverá

retomar

seu

curso
natural.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
determinar
a
suspensão
da
ação

enquanto

a

obrigação

não
for
cumprida
e,
caso

seja

mantida

a

extinção
, que
o

fundamento

seja
o art. 487, III
,
do Código de
Processo
Civil.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 206077150/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
da
ação

em

razão
de
acordo

formalizado
.

Nos
termos
do
artigo
487, III,
b
do Código de
Processo
Civil,
haverá

resolução
de
mérito

quando
o
juiz

homologar
a
transação
.

Na
mesma

linha
,
o
artigo
924, II
,
do CPC,
estabelece
que
a

execução

será

extinta

quando

a

obrigação
for
satisfeita
.

Feitas

essas

considerações
,
importa

mencionar
que
,
no
microssistema
dos
Juizados

Especiais
,
prevalecem

os

critérios

previstos

na
Lei nº 9.099/95, que
em

seu

artigo
2º
preconiza
:

Art. 2º O
processo

orientar
-se-á
pelos

critérios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
,
buscando
, sempre que
possível
, a
conciliação

ou
a
transação
.

Assim, é
necessário

prestigiar
a
finalidade
da Lei de
regência
dos
Juizados

Especiais
, que
almeja

uma

prestação

jurisdicional

eficaz
,
sem
que
isso
cause,
por

certo
,
prejuízo

às
partes.

Com
relação
à
extinção
da
ação

em

razão
da
homologação
de
acordo

firmado
entre as partes e o
consequente

arquivamento
dos autos,
imperioso

destacar
que
esse

ato

não

revela

aparente

prejuízo

às
partes,
porquanto

na

hipótese
de
descumprimento
do
pacto
,
através
de simples
petição

juntada

aos
autos
,
o
processo

será

desarquivado
e o
cumprimento
de
sentença

terá

seu
regular
trâmite
.

Ademais
, a
suspensão
do
processo
se
mostra

incompatível
com o
rito
dos
Juizados
,
pelos

motivos

acima

expostos
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, III, b DO CPC. RECURSO DA AUTORA.
PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA DEFERIDO. MEDIDA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-PR - RI: 00021196920218160100
Jaguariaíva
0002119-69.2021.8.16.0100 (
Acórdão
), Relator: Camila Henning
Salmoria
, Data de
Julgamento
: 17/10/2022, 5ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
, Data de
Publicação
: 18/10/2022)

No
caso
dos autos, a
parte

recorrente
se
insurgiu
contra a
sentença
que
homologou
o
acordo

por

ela

formalizado
com a
parte

recorrida
,
argumentando
que a
dívida
,
ao

contrário
do que
ficou

consignado

na

sentença
,
ainda

não

foi

integralmente

adimplida
.

Contudo
,
caso
a
parte

devedora

deixe
de
realizar
o
pagamento
das
parcelas

vincendas
,
caberá
à
parte

credora
,
ora

recorrente
,
postular
no
juízo
singular o
cumprimento
de
sentença
,
oportunidade

em
que a
ação

terá

seu

trâmite
regular,
sem

qualquer

prejuízo
.

Por
fim
,
ressalto
que
o

fundamento
legal da
sentença
(art. 487
ou
924 do CPC) é
irrelevante

neste
particular,
pelos

mesmos

motivos

já

expostos
,
ou

seja
, o
desarquivamento
e o
pedido
de
cumprimento
de
sentença

poderão
ser
formulados
a
qualquer
tempo no
juízo
singular.

Assim,
não

há

como

acolher

os

pleitos

formulados
pela
parte

recorrente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024